Tribunal: TJDFT
Processo: 0007482-73.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007482-73.2018.8.07.0009 RECORRENTE: MICHAEL EDUARDO GONÇALVES PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, por meio de conjunto probatório sólido, a condenação é medida que se impõe, notadamente porque os réus foram presos em flagrante logo após a consumação do crime de roubo, ainda na posse da res furtiva, e foram reconhecidos pela vítima como sendo os autores do crime, na fase inquisitorial. Embora a vítima não tenha sido ouvida em juízo, suas declarações extrajudiciais foram corroboradas, na fase judicial, pela testemunha policial que participou da abordagem dos réus.2. Merece credibilidade o depoimento dos policiais que participaram das diligências que culminaram na prisão dos réus, prestados de forma coerente e harmônica, especialmente porque inexistem evidências de que os profissionais pretendiam, deliberadamente, prejudicar os acusados. 3. A condenação penal por fato anterior ao fato investigado, com trânsito em julgado posterior, a despeito de não ensejar reincidência, pode exasperar a pena-base a título de antecedentes penais. 4. Recurso do Ministério Público conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 157 do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência de prova da autoria, uma vez que não participou de qualquer ato executório para a consumação do crime de roubo, razão pela qual merece acolhida o pleito absolutório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 157 do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, pois a análise da tese recursal, tal como posta, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012